Tribunal: TJDFT
Processo: 0002806-19.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO. FORNECIMENTO DE NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO.
1. A extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão de suposta inércia do exequente em fornecer novo endereço, quando foi indicada nova localização do executado antes mesmo da ordem judicial, configura error in procedendo e impõe a cassação da sentença, com o consequente prosseguimento do feito na primeira instância.
2. A extinção súbita do processo enquanto havia diligência pendente de cumprimento por parte do Judiciário não se coaduna com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia processual, da efetividade e da cooperação, dispostos, em especial, nos arts. 4o e 6o do CPC e prejudica o resultado efetivo, adequado e em tempo razoável do provimento jurisdicional.
3. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada.